Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-69.2014.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000325-69.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KATIA REGINA DE ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 029.645.861-95 (APELANTE), JULIANA RIBEIRO SALVADOR BOND - CPF: 162.196.288-10 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME - CNPJ: 08.018.817/0001-07 (APELADO), M. J. UHDE - ME - CNPJ: 11.417.108/0001-09 (APELADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), KATIA REGINA DE ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 029.645.861-95 (TERCEIRO INTERESSADO), NETANIA RAMOS SILVA - CPF: 029.397.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA PORTILHO LEITE - CPF: 004.104.291-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O STJ já afirmou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante; logo, é permitida a fixação de verba honorária para a Defensoria Pública quando atua na defesa de pessoa física em face de pessoa jurídica de direito privado. No caso, a sentença foi reformada com a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação (85, § 2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0000325-69.2014.8.11.0044

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em virtude da sentença proferida nos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em face das empresas
Teixeira e Araújo Eventos
e
Cursos Ltda. e M.J. Uhde – ME (Escola Isaac Newton)
.

O Julgador singular condenou as empresas Apeladas ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada Apelante, com correção monetária pelo INPC e a crescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença, bem como indenização por danos materiais nos valores de R$ 2.235,00 (dois mil, duzentos e trinta e cinco reais), R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e R$ 2.127,90 (dois mil, cento e vinte e sete reais e noventa centavos), respectivamente para, Kátia Regina de Almeida Araújo, Netania Ramos Silva e Fabiana Portilho Leite, cujas quantias deverão ser acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento de cada mensalidade.

Por fim, condenou as Apeladas ao pagamento das custas processuais; porém, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, firmou convicção de que a verba não deve ser fixada em favor da Defensoria Pública, visto que com o advento da Emenda Constitucional 80/2004, àquela instituição, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Em suas razões, a Apelante requer a fixação de honorários sucumbenciais.

Embora intimadas, as Recorridas não apresentaram Contrarrazões (Id. 108870178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbências em favor da Defensoria Pública e, assim sendo, desde logo registo que,
inobstante as diversas divergências acerca da matéria instaladas anteriormente no ordenamento jurídico, decorrentes da Emenda à Constituição 80/2014, que equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, não se pode olvidar que a Lei Orgânica da Defensoria Pública Estadual prevê que as verbas arrecadadas a título de honorários advocatícios serão vinculadas ao Fundo Especial, no caso, o Fundo de Aperfeiçoamento de Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e não ao Defensor que patrocina a causa, propriamente.

Ademais, a hipótese versa sobre Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais entre particulares, não havendo, portanto, transferência de receitas entre as entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública, pelo que não cabe a utilização do entendimento sumulado pelo verbete 421 do STJ.

Com efeito, se a Fazenda Pública não é parte no processo e se a proibição se apresenta somente nesse sentido, havendo possibilidade inclusive de honorários em face de Fazenda Pública distinta, evidente a possibilidade de fixação de honorários à Defensoria Pública, porque atuou representando pessoa física em desfavor de pessoa jurídica de direito privado.

Para ilustrar, transcrevo precedente do STJ e desta Segunda Câmara de Direito Privado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. DESIGNAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. Precedentes. 2. Agravo interno provido.
(AgInt no REsp 1787471/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER REIVINDICATIVA COM DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FUSÍVEL TRANSFORMADOR DESCONECTADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – VENCEDORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – POSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 80/94 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 146/2003 – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. [...].
É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar nº 146/2003. O STJ já firmou precedentes jurisprudenciais que são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
.-
(TJ-MT 10264619020178110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
29/07/2021
). (sem grifos no original)

Portanto, a sentença está equivocada, pois deveriam ser fixados honorários advocatícios em favor da Apelante.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, reformo a sentença e fixo os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Não há falar em honorários recursais, haja vista de acordo com a Corte Superior
“[...] O escopo principal dos honorários advocatícios recursais é de desestimular a interposição de recurso pela parte vencida, inibindo o exercício abusivo do direito de recorrer e, com isso, fortalecendo as decisões judiciais.
No caso dos autos, o recurso especial foi provido. Logo não houve trabalho adicional,
mas sim trabalho necessário para o provimento do recurso
.”
(EDcl no AgInt no REsp 1631906/RS).

Ou seja, neste caso, tendo em vista que o Apelo foi provido, não há falar em trabalho adicional da Defensoria Pública, mas de trabalho necessário, o que impossibilita a incidência da regra do artigo 85, § 11, da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022